Tribunal: TCU
Processo: 003.351/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Representação sobre possível pagamento irregular de remunerações superiores ao teto constitucional e de retroativos no âmbito de conselho profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de irregularidades no pagamento de salários no âmbito do Conselho Regional de Química da 4a Região (CRQ/IV-SP), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir os pedidos de habilitação dos Srs. José Antônio de Jesus Sacco, Wagner Aparecido Contrera Lopes, Carlos César Gabriel de Souza, Teresa Hatue Maeda Murasawa e Alexandre de Paula como interessados no processo e, em consequência, não conhecer dos agravos por eles interpostos contra a medida cautelar proferida em 24/6/2022; 9.3. conhecer do agravo contra a cautelar proferida em 24/6/2022 impetrado pelo Conselho Regional de Química da 4a Região, para considerá-lo prejudicado, em razão da decisão de mérito proferida neste acórdão; 9.4. acatar as razões de justificativa apresentadas por José Glauco Grandi, José Sérgio Ackel e Cátia Stellio Sashida; 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Hans Viertler e Manlio Deodocio de Augustinis; 9.6. aplicar aos Srs. Hans Viertler e Manlio Deodócio de Augustinis multa individual fundamentada no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, II, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. determinar ao Conselho Regional de Química da 4a Região (CRQ/IVSP) que: 9.9.1. implemente no prazo de 30 (trinta) dias medidas destinadas a garantir que a remuneração paga a seus empregados não exceda o limite estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal, nele incluídas vantagens como anuênios, e informe a esta Corte, no mesmo prazo, as providências adotadas; 9.9.2. instaure, no prazo de 30 (trinta) dias processo administrativo destinado a obter a restituição dos valores pagos indevidamente acima do limite definido no art. 37, XI, da Constituição Federal, nele incluídos vantagens como anuênios, nos 5 (cinco) anos anteriores à concessão da cautelar proferida em 24/6/2022, referendada pelo Acórdão 1516/2022-TCU-Plenário , bem como de valores pagos, eventualmente, na vigência da medida cautelar, acima do referido limite constitucional, sob pena de instauração da devida tomada de contas especial por este Tribunal; 9.9.3. encaminhe a esta Corte, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias as informações e documentos pertinentes ao cumprimento do disposto no item 9.4.2; 9.10. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) que autue processo apartado de representação, com vistas a apurar a concessão da vantagem denominada "Abono Especial - Resultado CRQ-IV", bem como de outras vantagens indevidas, previstas no acordo coletivo de trabalho 2022/2024; 9.11. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Conselho Regional de Química da 4a Região (CRQ/IV-SP) e ao Conselho Federal de Química (CFQ); 9.12. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.